Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PENDÊNCIA JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. REPUBLICAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA.
1. É defeso ao Tribunal examinar no agravo de instrumento matéria que não foi analisada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.
2. A ausência de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos contra o título judicial que fundamenta o feito de origem possibilita o processamento de cumprimento provisório de sentença, nos termos dos artigos 520 e seguintes e 1.026, todos do Código de Processo Civil.
3. Inexiste nulidade da intimação para cumprimento voluntário da obrigação perseguida na origem quando determinado o cadastramento da advogada executado no sistema PJE e a republicação da decisão.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.